Tribunal: TJMT
Processo: 1014101-37.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014101-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALESSANDRO VIEIRA BRAGA - CPF: 131.516.607-03 (ADVOGADO), MARIA JOSE SOARES - CPF: 656.387.008-20 (AGRAVANTE), WASHINGTON JULIO DE MEDEIROS - CPF: 901.332.181-04 (AGRAVADO), WESLEI DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 016.226.401-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFICIÁRIA DE BPC/LOAS. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ILÍQUIDO OBJETO DA LIDE. ACESSO À JUSTIÇA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DA DATA DO ESBULHO. INFORMAÇÃO EXTRAÍVEL DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisões que indeferiram o pedido de gratuidade da justiça e determinaram a emenda da petição inicial de ação possessória para indicação precisa da data do esbulho. A recorrente sustenta ser pessoa idosa, beneficiária do Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS, sem disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais, bem como
afirma
que a data do esbulho pode ser extraída da documentação já acostada aos autos.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a titularidade de patrimônio imobiliário ilíquido, objeto da própria demanda possessória, afasta a presunção de hipossuficiência econômica de pessoa idosa que comprova sobreviver exclusivamente de benefício assistencial; e (
ii
) saber se é necessária a emenda da petição inicial para indicação expressa da data do esbulho quando tal informação pode ser extraída de forma objetiva dos
documentos que instruem a demanda.

III. Razões de decidir

3.
A comprovação de percepção exclusiva de benefício assistencial BPC/LOAS constitui elemento robusto apto a demonstrar insuficiência econômica, não sendo suficiente, por si só, a existência de patrimônio imobiliário sem liquidez para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no ordenamento jurídico.

4.
A aferição da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça deve considerar a efetiva disponibilidade de recursos para custeio do processo, e não a mera titularidade de bens que não geram renda e cuja posse constitui objeto da própria controvérsia judicial.

5.
A negativa da assistência judiciária gratuita, em contexto de comprovada vulnerabilidade econômica e ausência de liquidez patrimonial, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelos
arts
. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

6.
A exigência do art. 561, III, do CPC tem por finalidade permitir a verificação da ocorrência e da data do esbulho possessório, especialmente para aferição da força nova possessória e da adequação do procedimento adotado.

7.
Demonstrado nos autos que a posse inicialmente consentida
tornou-se
injusta após o escoamento do prazo fixado em notificação extrajudicial para desocupação voluntária, a data do esbulho revela-se objetivamente identificável a partir da documentação que acompanha a petição inicial.

8.
A determinação de emenda da inicial para mera reprodução de informação já constante dos documentos acostados aos autos constitui formalismo excessivo incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A titularidade de patrimônio imobiliário ilíquido, especialmente quando constitui objeto da própria demanda judicial, não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica de pessoa natural que comprova sobreviver exclusivamente de benefício assistencial.

2.
É desnecessária a emenda da petição inicial para indicação expressa da data do esbulho quando essa informação pode ser extraída de forma clara e objetiva dos documentos que instruem a demanda, encontrando-se atendida a finalidade do art. 561, III, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA JOSÉ SOARES
em face da r. decisão interlocutória (ID 221679839) e da decisão que rejeitou os subsequentes Embargos de Declaração (ID 228053300), proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 1006012-20.2025.8.11.0013) movida contra
WASHINGTON JÚLIO DE MEDEIROS e WESLEI DOS SANTOS MEDEIROS
.

A decisão agravada, em suma, (i) indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora, ora Agravante, ao fundamento de que a titularidade de patrimônio imobiliário de elevado valor (superior a R$ 8 milhões) afastaria, por si só, a presunção de hipossuficiência; e (
ii
) determinou a emenda da petição inicial para que fosse indicada, de forma precisa, a data do esbulho, sob pena de indeferimento.

Irresignada, a Agravante sustenta, em suas razões recursais (ID 357411351), o desacerto do decisum.

No que tange à gratuidade, alega a existência de um "paradoxo do esbulho", pois o Juízo a quo se valeu do valor do patrimônio do qual foi esbulhada para negar-lhe o acesso à justiça. Afirma que sua única fonte de renda é o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), no valor de R$ 1.518,00, o que comprovaria sua condição de miserabilidade reconhecida pelo Estado.

Quanto à determinação de emenda, aduz ser medida desnecessária e formalista, visto que a data do esbulho (11/10/2025) é perfeitamente aferível a partir da notificação extrajudicial juntada aos autos, cujo prazo de 10 dias para desocupação não foi respeitado, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

Requereu a concessão de antecipação de tutela recursal para deferir a gratuidade e afastar a ordem de emenda, com a consequente análise do pedido liminar na origem.

O recurso foi inicialmente distribuído ao plantão judiciário, que se absteve de analisar o pleito liminar (ID 357555350).

Redistribuído a esta Relatoria, foi proferido despacho (ID 357725888) para que a Agravante comprovasse sua hipossuficiência. Em resposta (ID 358591363), a recorrente reiterou que a prova (declaração de recebimento do BPC/LOAS) já constava dos autos.

Em decisão monocrática (ID 358769888), esta Relatoria deferiu a gratuidade da justiça para fins de processamento do recurso e indeferiu a tutela antecipada para expedição do mandado de reintegração de posse, por entender que a medida configuraria supressão de instância.

A Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 359357855), apontando omissão quanto à análise do pedido subsidiário de afastamento da ordem de emenda. Os
aclaratórios
foram conhecidos e rejeitados (ID 359384363), esclarecendo-se que tal questão, por se confundir com o mérito do agravo, seria analisada pelo Colegiado.

Os Agravados não foram intimados para apresentar contrarrazões, pois ainda não foram citados na ação de origem (ID 359044851).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade. O seu cabimento é extraído do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, no que se refere à rejeição do pedido de gratuidade da justiça.

Quanto à impugnação da ordem de emenda à inicial, aplica-se a tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988, por se tratar de decisão que, ao impor um óbice processual potencialmente desnecessário, gera risco de inutilidade do julgamento de mérito e violação à duração razoável do processo.

Presentes os requisitos, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

-
DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a dois pontos: (i) o direito da Agravante à gratuidade da justiça; e (
ii
) a necessidade de emenda à petição inicial para indicação da data do esbulho.

Analiso as questões separadamente, aplicando a metodologia que orienta o exame recursal.

-
Do Direito à Gratuidade da Justiça

A primeira questão jurídica a ser dirimida é se a titularidade de patrimônio imobiliário ilíquido, objeto de esbulho, tem o condão de afastar a presunção de
hipossuficiência de pessoa idosa que comprova viver de benefício assistencial (BPC/LOAS).

O Juízo de primeiro grau, em uma análise estritamente patrimonialista, concluiu positivamente. Entendeu que ser proprietária de imóveis rurais avaliados em mais de R$ 8 milhões é "circunstância objetiva que afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência".

Com a devida vênia, tal entendimento representa uma dissociação entre a letra da lei e a realidade fática, resultando em uma barreira inconstitucional ao acesso à justiça.

A Agravante, idosa de 86 anos, instruiu o feito com a Declaração de Benefícios do INSS (ID 357411354), documento oficial que atesta, de forma inequívoca, que sua única fonte de renda é o Benefício de Prestação Continuada, no valor de R$ 1.621,00 mensais (à época). O BPC/LOAS, regido pela Lei nº 8.742/93, não é um benefício previdenciário, mas assistencial, e sua concessão pressupõe o reconhecimento, pelo próprio Estado, da condição de miserabilidade do beneficiário, ou seja, da sua incapacidade de prover a própria manutenção.

É um contrassenso lógico e jurídico que um órgão do Poder Judiciário ignore a constatação de hipossuficiência feita pelo Poder Executivo Federal com base em critérios legais objetivos.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao diferenciar patrimônio de liquidez financeira. A capacidade de arcar com as custas processuais não se afere pelo valor dos bens que a parte possui, mas pela disponibilidade de recursos para tanto. No caso, o patrimônio invocado pelo magistrado para negar o benefício é justamente o objeto da lide. A Agravante não apenas não aufere qualquer renda desses imóveis, como está sendo obrigada a buscar o Poder Judiciário exatamente para reaver sua posse e poder fruir deles.

Como bem apontado pela recorrente, cria-se um paradoxo insuperável: para ter acesso à justiça e reaver seu bem, ela precisaria de uma liquidez que só o próprio bem, uma vez recuperado, poderia lhe proporcionar. Essa situação configura nítida violação ao artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

"
É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos
." (STJ -
AgInt
no REsp 1.940.053/AL, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021).

Este Tribunal de Justiça segue a mesma linha:

"Para o deferimento da justiça gratuita não se exige o estado de miséria ou indigência absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo." (TJ-MT - AI 1014551-48.2024.8.11.0000, Relatora: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 06/08/2024).

Portanto, diante da prova robusta da insuficiência de recursos (comprovante do BPC/LOAS) e da iliquidez do patrimônio que é objeto do litígio, a reforma da decisão neste ponto é medida que se impõe para garantir o efetivo acesso à justiça.

-
Da Desnecessidade de Emenda à Inicial

O segundo ponto de insurgência refere-se à determinação de emenda à petição inicial para "indicar, de forma precisa, a data do esbulho". O magistrado singular entendeu que a ausência dessa informação impedia a análise dos requisitos do art. 561 do CPC.

Novamente, a decisão recorrida incorre em excesso de formalismo, em detrimento dos princípios da instrumentalidade das formas e da duração razoável do processo.

O artigo 561, III, do CPC, exige que o autor prove "a data da turbação ou do esbulho". O propósito dessa exigência é clar
o ao
permitir que o julgador verifique se a ação foi proposta no prazo de ano e dia (caracterizando a "força nova" possessória) e,
assim, se é cabível o procedimento especial com a análise do pedido liminar inaudita altera parte.

No caso dos autos, a petição inicial, embora não tenha repetido em seu texto a data "11/10/2025", narrou o envio de notificação extrajudicial aos Agravados em 30/09/2025, concedendo-lhes o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária, e juntou o respectivo documento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é torrencial e uníssona no sentido de que, em casos de posse inicialmente consentida
,
como comodato verbal ou mera tolerância, o esbulho se caracteriza exatamente
no momento em que
, após o término do prazo concedido em notificação, o possuidor se recusa a restituir o bem.

O termo final da notificação é, portanto, a própria data do esbulho.

Vejamos o que diz a Corte Cidadã:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
FUNDAMENTAÇÃO .
AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
AUSENTE .
SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/
STF .
COMODATO VERBAL. IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS
COMODATÓRIOS .
CIÊNCIA INEQUÍVOCA
DOS MESMOS
ACERCA DO INTUITO DE REAVER O IMÓVEL. 1. Ação de reintegração de posse.
2 .
Ação ajuizada em 02/07/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/06/2021. Julgamento: CPC/2015.
3 .
O propósito recursal é definir se, para fins de comprovação do esbulho, hábil a dar ensejo à proteção possessória em favor do espólio e do herdeiro beneficiário, é necessária a notificação prévia do (s) comodatário (s) ou se a ausência desta notificação pode ser suprida pela inequívoca ciência dos mesmos acerca do intuito daqueles em reaver o imóvel.4. A ausência de
fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

5 .
O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal está ausente.6. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
7 .
Nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua
posse;ii
) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
iii
) a data da turbação ou do esbulho; e
iv
) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.8. Nos contratos de comodato firmados por prazo determinado, mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia - seja extrajudicial ou judicial - do comodatário, pois, logicamente, a mora constituir-se-á de pleno direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente.
Ao revés, tem-se como essencial a prévia notificação para rescindir o contrato verbal de comodato, quando firmado por prazo indeterminado, pois, somente após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, de modo a configurar o esbulho possessório
.9. No caso concreto, todavia, a despeito de o comodato ter-se dado por tempo indeterminado e de não ter havido a prévia notificação dos comodatários, não se pode conceber que os mesmos detinham a posse legítima do bem. Isso porque o próprio ajuizamento de ação cautelar inominada por parte do espólio - que se deu anteriormente à propositura da própria ação possessória - já demonstrava esse intuito, mostrando-se a notificação premonitória uma mera formalidade,
inócua
aos fins propriamente pretendidos .10.
Verificada a ciência inequívoca dos recorridos para que providenciassem a devolução do imóvel cuja posse detinham em função de comodato verbal com a falecida proprietária,
configurado está o esbulho possessório, hábil a justificar a procedência da lide
.11. Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ - REsp: 1947697 SC 2021/0164957-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021).

Este Sodalício também possui entendimento consolidado na mesma direção:

"
6.
A posse dos Agravantes (Réus) tornou-se precária com o escoamento do prazo concedido na notificação para desocupação, configurando o esbulho possessório (força nova), nos termos do art. 561 do CPC. (...)
" (TJ-MT - AI 1029652-91.2025.8.11.0000, Relator: DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 09/12/2025).

Ora, se a data do esbulho pode ser extraída de forma simples e direta de um documento que acompanha a peça vestibular, a determinação para que a parte emende a inicial apenas para transcrever essa mesma informação para o corpo da petição constitui um ato processual inútil, que apenas retarda a prestação jurisdicional e atenta contra o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os atos processuais devem ser valorizados pela finalidade que atingem, e não pela forma em si.

A finalidade do art. 561, III, do CPC, foi plenamente atingida
e

o
juiz
do feito já
tinha em mãos todos os elementos para verificar a data do esbulho e a natureza da ação possessória. Exigir a emenda, nesse contexto, é um preciosismo que não se coaduna com a efetividade que se espera do processo.

Destarte, a decisão agravada também merece reforma neste capítulo.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos aqui delineados, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para, reformando integralmente as decisões agravadas (ID 221679839 e ID 228053300), o fazer para:

a)
DEFERIR
à Agravante, MARIA JOSÉ SOARES, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC;

b)
AFASTAR
a determinação de emenda à petição inicial, reconhecendo-a como apta ao processamento, porquanto a data do esbulho se encontra suficientemente demonstrada pela notificação extrajudicial acostada aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026